Tribunal: TJMT
Processo: 0002894-61.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002894-61.2017.8.11.0004
RECORRENTE: ESPÓLIO DE CASEMIRO ALVAREZ FILHO
RECORRIDO: JUREMA AUXILIADORA SENHORANO LOPES E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Espólio de Casemiro Alvarez Filho com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 103979463):
APELAÇÃO CÍVEL –EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO – BAIXA COMPLEXIDADE (JULGAMENTO SEM MÉRITO) 0 – DESISTÊNCIA DA AÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO § 2o., DO ARTIGO 85 DO CPC - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO § 8o. DO ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO PROVIDO. Na fixação de honorários de sucumbência ao advogado do vencedor, deve levar em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, e deverá ser fixada com base na equidade quando o valor da causa for muito alto, aplicando-se por analogia o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
(TJ-MT 00028946120178110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 116834491).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de apelação cível, interposta por Espólio de Casemiro Alvarez Filho, que deu provimento ao recurso para readequar os honorários sucumbenciais e fixá-los em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
A parte recorrente alega a violação ao artigo 85, §8o do CPC, ao argumento de que “(...) apesar de o parágrafo 8o do art. 85 do CPC não conter de forma expressa a possibilidade de apreciação equitativa nos casos em que o valor da verba honorária se mostre excessiva, a sua adequação se faz possível quando verificada a desproporcionalidade. (...)”.
Pretende a redução do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.
Recurso tempestivo (id 119943467).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 120509993).
Contrarrazões apresentadas (id 123630956).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, a controvérsia deste recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC, ao argumento de que o valor da causa é elevado.
Verifica-se que a questão está relacionada ao paradigma REsp 1850512/SP (Tema 1.076) afetado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, cuja controvérsia se refere à “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.
Desde logo, não é desconhecido que houve o julgamento do paradigma em questão em 16/03/2022.
Entretanto, até a data da elaboração desta decisão ainda não houve a divulgação da tese firmada a fim de possibilitar a análise do recurso especial interposto, razão pela qual deve se aguardar a publicação do respectivo acórdão, em atenção ao artigo 1.040, do CPC:
"Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(...)
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;"
Partindo dessas premissas, como se trata do caso de incidência da sistemática de precedentes, somente após a publicação do acórdão pode ser dado prosseguimento ao recurso, com o devido exame de admissibilidade, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até a publicação da decisão definitiva.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça